Tribunal: TJDFT
Processo: 0719267-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA 1.132/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
1.1. Recurso parcialmente conhecido.
2. Havendo distinção entre a matéria a ser examinada na Apelação Cível em apreço e a questão jurídica objeto do Tema 1.132/STJ, não há motivo para se determinar a suspensão da tramitação do processo.
3. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
3.1. Embora o dispositivo legal em questão não exija a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato.
4. Não há como ser imputada ao réu conduta desidiosa ou violadora da boa-fé objetiva, em virtude de não se encontrar presente em sua residência por ocasião das tentativas de entrega de notificação extrajudicial a ele dirigida.
5. Observado que a notificação extrajudicial apresentada pelo autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento, pelo motivo “ausente”, após 3 (três) tentativas de entrega, é de se considerar não atendida a formalidade prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
6. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda, quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou, nos termos do artigo 321, apresente defeitos ou irregularidades aptas a dificultar o julgamento do mérito.
6.1. Em caso de inércia da parte autora quanto ao cumprimento da ordem judicial, deve ser indeferida a petição inicial, consoante previsão contida no artigo 321 do Código de Processo Civil.
7. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão de bem móvel, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender a determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, no endereço indicado no contrato firmado pelas partes litigantes.
8. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.